Tribunal: TJDFT
Processo: 0705338-74.2021.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PACOTE DE TURISMO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO. CANCELAMENTO DE VOO. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. RESERVA DE HOSPEDAGEM. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença, que julgou procedente em parte o pedido.
2 – Despacho virtual. Peças processuais em QR CODE. Os despachos em ambiente com o relator (art. 7o, inciso VIII, da Lei no 8.906/1994) se dão mediante contato com o gabinete. De outra parte, não é possível substituir a apresentação de peças pela juntada de documentos acessáveis mediante links ou QR code. Esse não é o padrão de funcionamento do processo eletrônico. Assim, não se conhece de peças produzidas nesse formato.
3 – Responsabilidade civil. Defeito na prestação do serviço de intermediação. Ausência de repasse de pagamento relativo à hospedagem. Na forma do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Os autores ganharam de presente, a fim de celebrarem lua de mel, um pacote de viagem para Curaçao, adquirido junto à agência ré, programado para do dia 01/10/2021, com hospedagem no empreendimento Papagayo Beach Hotel (ID. 38577727). No dia da viagem, já no embarque, foram surpreendidos com a informação de que o voo havia sido cancelado, sem qualquer aviso prévio da agência intermediadora, o que, por si só, já demonstra falha na prestação do serviço. Além disso, após superada a questão do voo, com remarcação feita pelos próprios autores para o dia 03/10/2021 (ID. 38577730), ao chegarem ao hotel, suportaram novo dissabor, uma vez que a agência intermediadora não havia repassado os valores da reserva ao empreendimento. O fato é comprovado pelo documento de ID. 38577732, que, mesmo estando em língua estrangeira, é admitido com prova (Acórdão 1332823, 07191310220208070016). Por fim, os documentos de ID. 38577747 e 38577748 respaldam a alegação de que o infortúnio somente foi superado com novo pagamento por parte dos autores, no ato do check in. Resta, portanto, caracterizado o defeito na prestação do serviço, pelo qual deve responder a ré.
4 – Causalidade. Pandemia. Covid. Não obstante a persistência da doença, não há demonstração de que o cancelamento do voo decorreu de restrições impostas pelas autoridades sanitárias em razão da pandemia. A contratação foi concluída após o período de restrição no transporte aéreo e a execução, de igual forma, ocorreu em período em que a aviação civil funcionava regularmente, embora em menor frequência em relação aos anos anteriores. Sem demonstração de rompimento do nexo causal entre o serviço e o dano não se exclui a responsabilidade pelo dano. Ademais, o defeito, no caso, não se limitou ao cancelamento do voo, mas diz respeito à ausência de aviso prévio e falha no repasse dos valores da reserva. Neste sentido precedente da 2a. Turma (Acórdão 1382636, Relatora MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO).
5 – Danos materiais. A indenização por danos materiais exige a demonstração do efetivo decréscimo patrimonial decorrente do fato. É incontroverso que os autores tiveram de despender nova quantia, no ato do check in, para assegurarem a reserva (ID. 38577747 e 38577748). Cabível, pois, a indenização, conforme reconhecido na sentença.
6 – Danos morais. O defeito na prestação do serviço que resulta em alteração indevida de pacote de turismo (alteração de data, quantidade de diárias), sem qualquer aviso prévio, e pagamento de quantia inesperada ultrapassa o mero dissabor do cotidiano e frustra expectativa legítima dos consumidores, que programaram viagem de lua de mel. Nesse quadro, é devida a reparação por danos morais.
7 – Valor da indenização. A indenização foi fixada com ponderação, de conformidade com a gravidade do fato e suas consequências. Não há, pois, justificativa para a modificação do valor (R$4.000,00). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
8 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% da condenação, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J